Tribunal: TJES
Processo: 5003093-16.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003093-16.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PLENITUDE COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS EIRELI e outros
RECORRIDO: ALESSANDRO VIANA DE SOUZA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003093-16.2021.8.08.0012

Recorrente:
BANCO PAN S.A.

Recorridos(as):
PLENITUDE COMERCIO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS EIRELI e ALESSANDRO VIANA DE SOUZA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO CONSTATADO. VÍCIO DO SERVIÇO DA REVENDEDORA. RESCISÃO CONJUNTA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO PROVIDO
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. Trata-se nos autos a respeito de vício no veículo adquirido mediante contrato de financiamento junto ao banco recorrente. Além disso, entregue o veículo para a revendedora providenciar o reparo, o mesmo foi anunciado para venda a terceiros, fazendo com que o consumidor ficasse sem o veículo, mas com o encargo das parcelas do financiamento.

2. Em sentença
a quo
, foi rescindido os contratos de compra e venda e de financiamento e condenados fornecedores a restituir o valor das parcelas que já haviam sido pagas pelo demandante.

3. No entanto,
data máxima vênia
, em relação à instituição financeira recorrente, a sentença de primeiro grau merece reforma.

4. Em que pese a evidente dependência recíproca entre os contratos de compra e venda do veículo e de financiamento, o Superior Tribunal de Justiça, em entendimento pacificado, decidiu que a rescisão do contrato do consumidor com a revendedora de veículos não pressupõe a rescisão automática do contrato de financiamento com o banco, quando este não integra o grupo econômico daquela.

5. Nesse sentido,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DO PRODUTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 326/STJ.

1. Controvérsia acerca da possibilidade de resolução do contrato de financiamento, com devolução das parcelas pagas, em virtude da resolução do contrato de compra e venda de automóvel por vício do produto.

2. Existência de jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de
que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda
, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora").

3. Caso concreto em que o financiamento foi obtido junto a um "banco de varejo", sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento.

4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ. REsp 1946388 / SP. RECURSO ESPECIAL. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144). ÓRGÃO JULGADOR T3 - TERCEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO 07/12/2021. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 17/12/2021).

6. Com efeito, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "
banco da montadora
", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "
banco de varejo
".

7. Assim, conquanto o vício do produto e do serviço possa resultar na extinção da compra e venda, com devolução do bem e restituição dos valores pagos, não será capaz de ensejar a resolução do contrato de financiamento desse mesmo bem, cabendo ao contratante buscar a instituição financeira para providenciar a rescisão do contrato, em sendo o caso.

8.

Por tais razões, em relação ao recorrente BANCO PAN S.A., os pedidos de rescisão do contrato de financiamento n.º 090017597 e de restituição de valores são improcedentes.

DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença de primeiro grau, a fim de julgar
improcedentes
os pedidos da inicial em face de BANCO PAN S.A., mantendo incólumes os demais termos da sentença em desfavor do corréu. Sem custas processuais e honorários de sucumbência.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.